Tribunal: TJPA
Processo: 0819957-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819957-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LAYS MARQUES DE LIMA CEZIMBRA DE ASSIS

AGRAVADO: PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819957-50.2024.8.14.0000.

COMARCA: IPIXUNA DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE(S): LAYS MARQUES DE LIMA CEZIMBRA DE ASSIS.

ADVOGADO(A)(S): CELSO GOMES DOS SANTOS – OAB/ES N. 6.651.

AGRAVADO(A)(S): PAULO CÉSAR MUNIZ SOUZA.

ADVOGADO(A)(S): RAFAEL FONSECA DE ALBERGARIA – OAB/MG N. 104.178.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGINT NO ARESP 1.724.132/SC. AGINT NO ARESP 1.079.103/MS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E ITERPA. MATÉRIA POSSESSÓRIA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. BEM PÚBLICO DOMINICAL. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. RESP 1.296.964/DF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento c/c efeito suspensivo interposto por LAYS MARQUES DE LIMA CEZIMBRA DE ASSIS contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisum do juízo de primeiro grau, em cumprimento de sentença na ação de reintegração de posse c/c liminar proposta por PAULO CÉSAR MUNIZ SOUZA. O recorrente requer nulidade da decisão possessória, ante a legitimidade passiva do Estado do Pará e do ITERPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível rediscutir em cumprimento de sentença matéria decidida e transitada em julgado; e (ii) se a ausência do ITERPA gera nulidade em ação possessória entre particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Tentativa de Rediscussão em Cumprimento de Sentença

3. A parte recorrente requer, em sede de cumprimento de sentença, discutir novamente a questão referente à reintegração de posse, aduzindo ausência de georreferenciamento durante adjudicação, discrepância na base digital fundiária do ITERPA que apontou duplicidade de cadeia dominial e nulidade da sentença pela ausência do ITERPA.

4. Constata-se existência de sentença pondo fim ao litígio entre as partes, que julgou procedente pedido inicial, resolvendo o mérito (art. 487, I, do CPC), para determinar manutenção de posse da parte autora sobre o terreno em discussão, de forma definitiva.

5. Após publicação da sentença, a parte ré ingressou com embargos de declaração, que foram julgados, momento em que o magistrado aduziu que "eventuais questões a respeito dos parâmetros adotados ou relativos ao mérito da sentença devem ser revistos pela via recursal própria".

B) Do Trânsito em Julgado

6. O recurso de apelação cível não foi interposto, tendo a sentença transitado livremente em julgado, conforme certidão de trânsito em julgado.

7. Após início do cumprimento de sentença, a recorrente discute novamente a posse do imóvel em litígio, sob fundamentação de existência de discrepância na base digital fundiária do ITERPA.

C) Da Coisa Julgada Material

8. Importante ressaltar que da sentença prolatada pelo juízo da base não houve recurso de apelação cível, motivo pelo qual se aplica o precedente do STJ, segundo o qual "após o trânsito em julgado, as partes ficam adstritas aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1.724.132/SC).

9. Com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, no bojo da ação executiva, o que não está assegurado na condenação (AgInt no AREsp 1.079.103/MS).

10. Constata-se não ser mais cabível, em sede de cumprimento de sentença, discutir novamente a questão da reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.

D) Da Legitimidade - Litígio Entre Particulares

11. Quanto ao argumento de nulidade da sentença pela ausência do ITERPA (autarquia estadual), seja na adjudicação compulsória, como na possessória, a presente lide trata de matéria possessória, já existindo precedente do STJ no sentido de ser plenamente possível a discussão de imóvel localizado em área pública.

12. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse (REsp 1.296.964/DF).

13. O fato de o recorrente aduzir que se tratam de terras devolutas do Estado, fundamentando tais alegações nas cartografias do ITERPA, tal situação não tem o condão de gerar uma reintegração viciada, justamente por se tratar de disputa entre particulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. Após o trânsito em julgado, as partes ficam adstritas aos limites do título executivo judicial e não podem rediscutir em cumprimento de sentença o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada." "2. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, IV, § 2º; 487, I; CF, arts. 183, § 3º; 192; CC, art. 102.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 340; STJ, AgInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/4/2021; AgInt no AREsp 1.079.103/MS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 5/6/2018; REsp 1.296.964/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18/10/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819957-50.2024.8.14.0000.

COMARCA: IPIXUNA DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE(S): LAYS MARQUES DE LIMA CEZIMBRA DE ASSIS.

ADVOGADO(A)(S): CELSO GOMES DOS SANTOS – OAB/ES N. 6.651
.

AGRAVADO(A)(S): PAULO CÉSAR MUNIZ SOUZA.

ADVOGADO(A)(S): RAFAEL FONSECA DE ALBERGARIA
–
OAB/MG N. 104.178.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
LAYS MARQUES DE LIMA CEZIMBRA DE ASSIS
,

nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
na
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR
proposta por

PAULO CÉSAR MUNIZ SOUZA
,

diante do

inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau
.

Em suas
razões
, o recorrente requer a nulidade da decisão possessória, ante a legitimidade passiva do Estado do Pará e do ITERPA.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 25567307 – Pág. 1-17
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGINT NO ARESP 1.724.132/SC. AGINT NO ARESP 1.079.103/MS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E ITERPA. MATÉRIA POSSESSÓRIA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. BEM PÚBLICO DOMINICAL. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. RESP 1.296.964/DF. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento c/c efeito suspensivo interposto por LAYS MARQUES DE LIMA CEZIMBRA DE ASSIS contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisum do juízo de primeiro grau, em cumprimento de sentença na ação de reintegração de posse c/c liminar proposta por PAULO CÉSAR MUNIZ SOUZA. O recorrente requer nulidade da decisão possessória, ante a legitimidade passiva do Estado do Pará e do ITERPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se é possível rediscutir em cumprimento de sentença matéria decidida e transitada em julgado; e
(ii)
se a ausência do ITERPA gera nulidade em ação possessória entre particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Tentativa de Rediscussão em Cumprimento de Sentença

3.
A parte recorrente requer, em sede de cumprimento de sentença, discutir novamente a questão referente à reintegração de posse, aduzindo ausência de georreferenciamento durante adjudicação, discrepância na base digital fundiária do ITERPA que apontou duplicidade de cadeia dominial e nulidade da sentença pela ausência do ITERPA.

4.
Constata-se existência de sentença pondo fim ao litígio entre as partes, que julgou procedente pedido inicial, resolvendo o mérito (art. 487, I, do CPC), para determinar manutenção de posse da parte autora sobre o terreno em discussão, de forma definitiva.

5.
Após publicação da sentença, a parte ré ingressou com embargos de declaração, que foram julgados, momento em que o magistrado aduziu que "eventuais questões a respeito dos parâmetros adotados ou relativos ao mérito da sentença devem ser revistos pela via recursal própria".

B) Do Trânsito em Julgado

6.
O recurso de apelação cível não foi interposto, tendo a sentença transitado livremente em julgado, conforme certidão de trânsito em julgado.

7.
Após início do cumprimento de sentença, a recorrente discute novamente a posse do imóvel em litígio, sob fundamentação de existência de discrepância na base digital fundiária do ITERPA.

C) Da Coisa Julgada Material

8.
Importante ressaltar que da sentença prolatada pelo juízo da base não houve recurso de apelação cível, motivo pelo qual se aplica o precedente do STJ, segundo o qual "após o trânsito em julgado, as partes ficam adstritas aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1.724.132/SC).

9.
Com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, no bojo da ação executiva, o que não está assegurado na condenação (AgInt no AREsp 1.079.103/MS).

10.
Constata-se não ser mais cabível, em sede de cumprimento de sentença, discutir novamente a questão da reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.

D) Da Legitimidade - Litígio Entre Particulares

11.
Quanto ao argumento de nulidade da sentença pela ausência do ITERPA (autarquia estadual), seja na adjudicação compulsória, como na possessória, a presente lide trata de matéria possessória, já existindo precedente do STJ no sentido de ser plenamente possível a discussão de imóvel localizado em área pública.

12.
É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse (REsp 1.296.964/DF).

13.
O fato de o recorrente aduzir que se tratam de terras devolutas do Estado, fundamentando tais alegações nas cartografias do ITERPA, tal situação não tem o condão de gerar uma reintegração viciada, justamente por se tratar de disputa entre particulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1.
Após o trânsito em julgado, as partes ficam adstritas aos limites do título executivo judicial e não podem rediscutir em cumprimento de sentença o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.
"

"2.
É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, IV, § 2º; 487, I; CF, arts. 183, § 3º; 192; CC, art. 102.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 340; STJ, AgInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/4/2021; AgInt no AREsp 1.079.103/MS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 5/6/2018; REsp 1.296.964/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18/10/2016.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no presente caso, o que se pode observar é que a parte recorrente requer, em sede de cumprimento de sentença, discutir novamente a questão referente a reintegração de posse.

Para tal fim, conforme verificado em alhures, aduz a
ausência de georreferenciamento durante a adjudicação e a discrepância na base digital fundiária do ITERPA que apontou a duplicidade de cadeia dominial e a nulidade da sentença pela ausência do ITERPA, seja na adjudicação compulsória, como na possessória,
motivo pelo qual requer a suspensão do cumprimento de sentença
.

No caso, constata-se, de fato, a existência de uma sentença, pondo fim ao litígio entre as partes, conforme se pode verificar às
fls. ID Num. 82316478 – Pág. 1-7
, momento em que foi julgado PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para determinar a manutenção de posse da parte autora sobre o terreno em discussão, de forma definitiva, devendo a requerida se abster de turbar o direito de posse da parte autora, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada dia de turbação, sem prejuízo de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, c.c. § 2º, do CPC).

Destaco que após a publicação de referida sentença, a parte ré ingressou com Embargos de Declaração, que foram devidamente julgados
(fls. ID Num. 103974036 – Pág. 1-2)
, momento em que o nobre magistrado aduziu que “
eventuais questões a respeito dos parâmetros adotados ou relativos ao mérito da sentença de ID 82316478 devem ser revistos pela via recursal própria, não sendo adequados os embargos declaratórios para esta finalidade”
.

Ocorre que o recurso de apelação cível não foi interposto
, tendo a sentença transitada livremente em julgado, conforme certidão de trânsito em julgado de
fls. ID Num. 106071674 – Pág. 1
. E tal situação foi devidamente corroborada com a certidão do oficial de justiça de
fls. ID Num. 108865770 – Pág. 1
.

Entretanto, após o início do cumprimento de sentença, conforme já mencionado em alhures, a recorrente discute novamente a posse do imóvel em litígio, sob a fundamentação de existência de uma discrepância na base digital fundiária do ITERPA, que teria apontado uma duplicidade de cadeia dominial.

Neste ponto, importante ressaltar novamente que da sentença prolatada pelo juízo da base não houve recurso de apelação cível, motivo pelo qual, entendo pela necessária aplicação do precedente do C. STJ, segundo o qual “
após o trânsito em julgado, as partes ficam adstritas aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada”

(AgInt no AREsp n. 1.724.132/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 24/5/2021)
.

E especificamente sobre a discussão constante nos presentes autos, trago outro julgado do C. STJ, que reflete bem o posicionamento exposto em alhures:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As razões recursais indicaram como violados dispositivos legais que não possuem pertinência temática com o decidido no aresto impugnado, incapazes de infirmar o juízo formulado no acórdão recorrido quanto à ocorrência de coisa julgada material e à elaboração dos cálculos em respeito aos limites impostos judicialmente. Incidência, por analogia, da orientação posta na Súmula 284/STF.

2.
Com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, no bojo da ação executiva, o que não está assegurado na condenação, questionando a legalidade do negócio e sua base de cálculo
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.079.103/MS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018.)

Desta forma, constata-se não ser mais cabível, em sede de cumprimento de sentença, discutir novamente a questão da reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.

Quanto ao argumento de nulidade da sentença pela ausência do ITERPA (autarquia estadual), seja na adjudicação compulsória, como na possessória, importante ressaltar neste momento, que a presente lide trata de uma matéria possessória, já existindo precedente do C. STJ no sentido de ser plenamente possível a discussão de imóvel localizado em área pública,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE
. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA.

1.
Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas
.

2.
A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular
.

3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória.

4
. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse
.

5. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

6.
Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social
.

7.
A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência
.

8.
A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular
.

9. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.296.964/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 7/12/2016.)

Portanto, o fato de o recorrente aduzir que se tratam de terras devolutas do Estado, fundamentando tais alegações nas cartografias do ITERPA, conforme jurisprudência supramencionada, tal situação não tem o condão de gerar uma reintegração viciada, justamente por se tratar de uma disputa entre particulares.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2026